Tribunal: TJES
Processo: 5001713-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001713-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001713-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ELLEN MENDES DOS SANTOS TYBEL - ES23175

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA.

Sustenta na exordial que não existem provas para embasar a condenação do paciente nos autos das ações penais nºs 0008720-61.2013.8.08.0014 e 0001626-28.2014.8.08.0014, oportunidade também que ventila o princípio do in dubio pro reo.

Assim, pugna
pela concessão da ordem
, para que seja declarada a nulidade absoluta das condenações, sendo anulada a Guia de Execução referente aos processos nºs 0008720-61.2013.8.08.0014 e 0001626-28.2014.8.08.0014.

Liminar indeferida.

A douta autoridade apontada como cotara prestou informações.

Parecer do douto Procurador de Justiça, Sócrates de Souza, opinando pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório, em mesa para julgamento.

Vitoria, 22 de junho de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para não conhecer da impetração.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNO LORRAN VIEIRA DE ARRUDA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA.

Sustenta na exordial que não existem provas para embasar a condenação do paciente nos autos das ações penais nºs 0008720-61.2013.8.08.0014 e 0001626-28.2014.8.08.0014, oportunidade também que ventila o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, pugna
pela concessão da ordem
, para que seja declarada a nulidade absoluta das condenações, sendo anulada a Guia de Execução referente aos processos nºs 0008720-61.2013.8.08.0014 e 0001626-28.2014.8.08.0014.

Prestando as informações de estilo, a douta autoridade apontada como coatora esclareceu o seguinte:

“... Trata-se de Ação Penal em que o paciente foi denunciado juntamente com outros 21 (vinte e um) indivíduos, pela suposta prática de delitos ligados a prática do tráfico de drogas, no mês de março de 2013, em Colatina.

Em razão da complexidade do caso, face o excessivo número de denunciados, ora seja, 21 (vinte e um), foi determinado desmembramento do feito às fls. 675/678, passando a ser analisadas nos autos nº 0001626-28.2014.8.08.0014, a conduta do segundo grupo, composto pelos acusados Allan Casotti, Jonathan Slleyder de Souza Smith, Leonardo Gomes do Nascimento e Bruno Lorran Vieira, ora paciente.

Conforme consta nos autos, no mês de março de 2013 foi deflagrada a denominada “Operação Resgate” que visou apurar a prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico por diversas pessoas em Colatina, a qual se mostrou mutio bem articulada, sendo revelado a movimentação de grande quantidade de entorpecente neste município com a finalidade de abastecer os principais traficantes, revelando a compartimentação organizacional em relação a compra, distribuição e contabilidade. No que se refere ao envolvimento do paciente, foi possível identificar, através das investigações, que o acusado Wegerton mantinha um ponto de comércio no bairro São Pedro, sendo que adquiria as drogas do denunciado Allan Casotti e para manter seus “negócios” utilizava-se de menores e de outras pessoas que revendiam drogas para ele, tais como Jonathan Slleyder de Souza e Bruno Lorran, ora paciente.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais acusados, pela suposta prática de delitos ligados a prática do tráfico de drogas. O acusado foi devidamente notificado e apresentou defesa prévia, sendo a denúncia oferecida em seu desfavor recebida no dia 16 de abril de 2014, ocasião em que foi designada a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 de junho de 2014.

O paciente, bem como os demais réus, foram interrogados no dia 25 de junho de 2014, mesma ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas.

Em 14 de julho de 2015 foi proferida por este juízo sentença condenando o paciente pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, fixando sua pena em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa, sendo o regime de cumprimento da pena o regime semiaberto.”

Pois bem.

Em análise dos autos observo que não merece prosperar a pretensão da nobre advogada impetrante.

Há que se destacar que o Habeas Corpus é ação constitucional de rito sumaríssimo e que necessita de provas pré-constituídas.

No caso em voga, tem-se que a douta advogada impetrante não colaciona aos autos qualquer documentação capaz de permitir a análise de suas teses, as quais, inclusive, versam sobre matérias probatórias, o que também não é permitido nesta exígua via.

Desta forma, ante a inadequação da via eleita, bem como a carência de prova documental, não é possível sequer o conhecimento da impetração.

Nesse sentido, tem-se o parecer d
o
dout
o
Procurador de Justiça
Sócrates de Souza
:

“... Como sabido, o Habeas Corpus é uma ação de cunho constitucional, por meio da qual se pretende resguardar o direito de locomoção e, como tal, demanda celeridade. Também é certo que o remédio constitucional em questão não é meio idôneo a ensejar dilação probatória, de modo que todo meio de prova referente ao arguido deve ser carreado aos autos, o que não ocorreu, pois, o impetrante não fez anexar a demonstração do alegado.

Assim, no meu entendimento, e acompanhado o ressaltado em decisão liminar, a inicial não foi devidamente instruída, e cabia ao impetrante comprovar a existência do alegado constrangimento ilegal, ônus do qual não conseguiu desincumbir-se. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não produzem prova em juízo...”

Ante o ex
posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – NULIDADE ABSOLUTA DAS CONDENAÇÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – ORDEM NÃO CONHECIDA
.

1. O Habeas Corpus é ação constitucional de rito sumaríssimo que necessita de provas pré-constituídas e que veda o profundo debate de provas.

2.

No caso dos autos a impetrante, além de não colacionar aos autos qualquer documentação, visa o debate do mérito da ação penal, que por sua vez já se encontra sentenciada e com trânsito em julgado.

3.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5001713-57.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do relator.